Tribunal: TJMT
Processo: 0008608-48.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008608-48.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA - CPF: 060.974.611-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

Apelação Criminal – tráfico de drogas – sentença de desclassificação para o uso de entorpecente – recurso ministerial - pequena quantidade de ácido bórico e resquícios de drogas – inexistência de provas cabais do tráfico – sentença desclassificatória mantida – recurso desprovido.

“A
pouca quantidade de ácido bórico e quase inexistência de drogas, já que apreendido apenas resquícios, não revela certeza que tais materiais serviriam para produção e preparação de drogas para venda [...] as demais provas [...] não se mostram conclusivas e suficientes para embasar a condenação do denunciado pela pratica do crime de "trafico de entorpecentes", na modalidade do art. 33, § 1°, da Lei de Drogas, conforme pretende a acusação”
(Renata do Carmo Evaristo – juíza de Direito –
ID 93881979 e ID 93881980).

“I
nexistindo provas cabais de que o ácido bórico encontrado na residência do réu era destinado à preparação de drogas para venda, não há subsunção da conduta do réu à norma penal incriminadora do art. 33, §1o, I da Lei 11.343/06
[...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0069.13.002205-1/001;
APCR 1.0479.06.113664-0/001).

“Embora demonstrada a materialidade delitiva, é de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento do agente no tráfico ilícito de drogas, devendo ser mantida a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, nos termos estabelecidos na sentença.”

(N.U 0031563-10.2017.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008608-48.2018.8.11.0042 -
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal no 8608-48.2018.811.0042 (Código 516185), em face de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA, que desclassificou o tráfico de drogas para uso – art. 28 da Lei no 11.34/2006 (ID

93881979; ID 93881980).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta a existência de
“materialidade e autoria”
a configurar o tráfico.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado por tráfico de drogas (ID 93881982 a 93881984).

O apelado sustenta a
“fragilidade do conjunto probatório”
não permite concluir o
“crime de tráfico”
(ID 93881989).

Pugna pelo desprovimento do recurso.

A 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Imputação de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/06) – Sentença condenatória – Recurso do Ministério Público Estadual: Argumenta que tanto a autoria, quanto a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas foram comprovadas nos autos e que a desclassificação de tal imputação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal é um evidente equívoco, pedindo, assim, a retificação da r. Sentença recorrida – PROCEDÊNCIA – De fato, o conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente à caracterização da autoria e da materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas inicialmente imputado – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 97952490)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 13 de fevereiro de 2018, por Volta de 09h, na residência localizada na Rua Princesa Dayane, n.° 16, bairro Altos da Serra, nesta cidade, o denunciado Francisney de Oliveira Ferreira Silva tinha em deposito 01 (uma) porção de acido bórico, com massa de 6,89 g (seis gramas e oitenta e nove centigramas), insumo destinado a preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incluso na Portaria 1.274/2003/MD, Anexo I, conforme laudo preliminar n°. 284512016, fls. 24/25-IP.

Consta dos autos que, na referida data, policiais militares realizavam rondas de rotina pelo bairro Altos da Serra, quando avistaram um individuo parado em frente a uma residência. Por sua vez, ao notar que a guarnição estava no local, este dispensou algo no chão e, rapidamente, adentrou a residência.

À vista disso, os policiais apreenderam o material dispensado e verificaram que tratava-se de 01 (uma) porção de substância que aparentava ser cocaína.

Ato seguinte, os milicianos entraram na residência do denunciado Francisney a logo observaram que, além do denunciado, encontravam-se mais duas pessoas no imóvel, identificadas como Sintia Gomes dos Santos e Lucas de Oliveira Ferreira Silva, sendo que estas desacataram e desobedeceram as ordens dos policiais, resistindo a abordagem.

Na sequência, procederam buscas na residência oportunidade em que os militares localizaram 01 (uma) porção de acido bórico, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (um) prato com resquícios de cocaína bem como 02 (duas) balanças de precisão uma delas continha resquícios de droga e era usada na preparação da cocaína e a importância de R$ 29,00 (vinte e nove reais).

Ainda em diligências a residência, os policiais encontraram 02 (duas) emulsões explosivas, escondidas no telhado da casa. Em razão do risco de detonação, os referidos explosivos foram removidos pelo BOPE e encaminhados aquele Batalhão de Operações Especiais.

Diante das apreensões, todos foram conduzidos à Central de Flagrantes.

Perante o Delegado de Policia, o denunciado Francisney, vulgo “Indinho“, admitiu a propriedade dos produtos químicos destinado à preparação de drogas, alegando que destinava-se apenas ao seu consumo. Disse que não foi localizado entorpecente na residência. Disse também que os explosivos apreendidos pertenciam a um “camarada meu que acabou de sair da cadeia e pediu pra eu guardar pra ele”. Em relação as balanças de precisão, alegou que sua mãe utilizava o objeto para pesar a comida quando ele estava recluso no presidio.

(...) Em que pese a negativa do denunciado, sua folha de antecedentes demonstra que ele é reincidente, possui condenação definitiva pelo delito de roubo majorado (Código 468188), ostenta condenação pelo crime de trafico de drogas (código 451596), perante a 9a Vara Criminal, e ainda responde pelos crimes de roubo majorado (Código 409660) e receptação (Código 436579).

Assim, os elementos colhido nos autos, tais como as circunstancias do evento, aliadas a apreensão de objetos relacionados ao comércio de drogas, são fortes indicativos da ocorrência do trafico de drogas na sua figura equiparada (deposito de matéria-prima e produto químico destinado a preparação de drogas).

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Francisney de Oliveira Ferreira Silva como incurso no art. 33, §1o, inciso I, da Lei no 11.343/06”.
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 93879074).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, §1°, inc. I) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 27 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar (fl. 29/30) e toxicológico definitivo (fls. 122/123), dando conta que havia resquícios de cocaína na balança de precisão e prato apreendidos e que o produto do tipo ácido bórico está incluso na Portaria n. 127412003/MD, Anexo I, que possui venda controlada e fiscalizada pela Policia Federai, já que têm suas Iegítimas aplicaçõeses desviadas para serem usados ilicitamente, como precursores, solventes, reagentes diversos e adulterantes ou diluentes, na produção, fabricação e preparação de entorpecentes e substancia psicotrópicas.

No que concerne a autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

De acordo com o depoimento prestado pelo réu FRANCISNEY em juízo, o mesmo admitiu a propriedade do prato com resquício de droga, bem como do acido bórico apreendido, alegando que referida substância era usado para misturar na droga do seu próprio consumo.[...]

Quanto à balanças de precisão apreendidas, justificou que uma delas não funcionava e que estava guardada dentro de uma caixa e a outra alegou que foi encontrada juntamente com o rolo de plástico filme nos pertences de sua genitora, que eram utilizados para pesar e embalar a comida que era preparada para levar ao presidio na época em que estava preso.

Denota-se, portanto, que não paira duvida quanto a propriedade dos materiais e produto químico (ácido bórico) apreendidos na residência do acusado, já que o mesmo admitiu lhes pertencer.

Por outro lado, em analise aos depoimentos acima transcritos e as demais provas, vejo que não se mostram conclusivas e suficientes para embasar a condenação do denunciado pela pratica do crime de "trafico de entorpecentes", na modalidade do art. 33, § 1°, da Lei de Drogas, conforme pretende a acusação.

Digo isso, pois, em que pese o ácido bórico apreendido na residência do réu se tratar de um produto químico comumente usado na preparação da droga, em verdade se refere a uma pequena quantia com pouco mais de seis gramas, que alinhada a apreensão de apenas resquícios de cocaína nos materiais apreendidos, tenho como insuficiente para embasar a condenação do denunciado pela pratica do crime de “trafico de entorpecentes".

O acusado FRANCISNEY desde seu depoimento prestado em delegacia, anotou que o ácido bórico apreendido era usado para misturar na droga de seu próprio uso, explicando que na noite anterior que antecedeu os fatos, em comemoração ao aniversario de sua esposa, passou a noite consumindo entorpecente, fato que justificou a existência do prato com resquício de droga no local e a única porção de ácido bórico, como sendo a sobra do que já haviam misturado e consumido no dia anterior aos fatos.

Corroborando o depoimento do acusado, a senhora SINTIA, confirmou que seu esposo, ora réu, é usuário de droga e que na noite que antecedeu o flagrante, havia consumido entorpecente.

Os policiais militares ouvidos em juízo relataram apenas quanto ao momento da abordagem e encontro do material ilícito, nada sabendo dizer quanto o envolvimento do acusado com a traficância.

Ainda que as investigações posteriores ao fato apurado (fls. 126/133) que, inclusive, foi ratificada pelos Investigadores de Policia Civil em fase judicial, tenham sido positivas em apontar o envolvimento do acusado no delito de tráfico de drogas, no caso especifico não vislumbro como suficiente para justificar o decreto condenatório.

Ainda que tenha sido colhida informação do envolvimento do réu e seu irmão com a venda ilícita de drogas, a pouca quantidade de ácido bórico e quase inexistência de drogas, já que apreendido apenas resquícios não revela certeza que tais materiais serviriam para produção e preparação de drogas para venda.

Frise-se que os rolos de papel filme e papel alumínio apreendidos sequer foi identificado resquícios de substancia toxica ilícita, de maneira a indicar sua destinação especifica para preparação de drogas.

O só fato de uma das balanças de precisão apreendida conter resquício de cocaína, não traz certeza de que era utilizada pelo réu para fins de mercancia.

Até porque, bem constou da investigação empreendida posterior aos fatos, ratificada que foi pelo policial AILTON AFONSO BATISTA, que o irmão do réu, vulgo “Barriga", foi quem admitiu a guarnição que praticava a venda ilícita de droga.

Em que pese a credibilidade que via de regra merece os depoimentos dos policiais, no caso especifico não vejo como suficiente para embasar o decreto condenatório.

É cediço que para haver uma condenação penal é necessária prova certa e segura, não existindo lugar para condenação com base tão—somente em presunções.

Assim, tenho que as provas constantes dos autos são precárias e insuficientes em apontar qualquer indicio de mercancia de drogas pelo acusado. [...]

Destarte não há como se sustentar condenação pela prática de tráfico de substâncias entorpecente, sob pena de vulnerar, a um só tempo, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e aquele oriundo do brocardo latino in dubio pro reo. [...]

Assim, valorando o depoimento prestado pelo acusado em juízo, de sua condição de usuário de droga e considerando a precariedade de prova de que o produto químico apreendido fosse utilizado exclusivamente na preparação da droga para comercialização e não uso, tenho comigo que a duvida deve ser interpretada em seu favore.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5°, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTEA DENUNCIA para DESCLASSIFICAR para o art. 28, da Lei n. 11.343/06 o delito de trafico de drogas imputada ao réu FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA [...]”.

(Renata do Carmo Evaristo – juíza de Direito –
ID 93881979 e ID 93881980).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (ID 93879075-fls.2), Termo de Exibição e Apreensão (ID 93879076-fls. 11), Boletim de Ocorrência n.o 2018.50391 (ID 93879076-fls.5/8) e Laudo Definitivo de Droga (ID 93879076-fls.13; ID 93879077-fls.1/2), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jair Gonçalves Júnior, policial militar (ID 93879075-fls.3/4), Ewerton Gonçalves do Nascimento, policial militar (ID 93879075-fls.6/7), Sintia Gomes dos Santos (ID 93879075-fls.8/9), Lucas de Oliveira Ferreira Silva (ID 93879075-fls.13/14) e o apelante (ID 93879075-fls.11/12).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Jair Gonçalves Júnior e Ewerton Gonçalves do Nascimento; dos Policiais Civis Ailton Afonso Batista e Nilo Alves dos Reis Junior, da testemunha Sintia Gomes dos Santos e do apelante (Relatório de Mídias – ID 93881993)

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 13.2.2018, os
policiais militares Jair Gonçalves Júnior e Ewerton Gonçalves do Nascimento, em rondas de rotina pelo bairro Altos da Serra e avistaram o apelante parado em frente a uma residência. Ao visualizar a viatura, o apelante dispensou um invólucro branco no chão e adentrou a residência [Rua Princesa Dayane, Qd. 10, no 16, Altos da Serra, Cuiabá]. Ao averiguarem o material dispensado pelo apelante era uma porção de substância análoga à cocaína, adentraram no referido imóvel e realizadas buscas, encontraram um prato com resquícios de substância análoga à cocaína, balanças de precisão, plástico filme, papel alumínio, R$ 29,00 (vinte e nove reais) em espécie e duas emulsões explosivas (ID 93879075-fls.3/4 e 7/8; ID 93879076-fls. 11).

- Jair Gonçalves Junior [policial militar], na fase policial, relatou
“
faziam rondas pelo bairro Altos da Serra, passaram pela Rua Princesa Dayane e avistaram o suspeito depois identificado como Francisney. este que estava em frente a residência n° 16. quadra 10, sendo que ele ao perceber a viatura deu meia volta e dispensou um invólucro branco no chão e adentrou a residência; QUE, diante desse fato foram averiguar e localizaram uma porção de substância aparentando ser cocaína; QUE, solicitaram apoio da guarnição PM do Oficial de Área e da VTR 4539; QUE. em seguida foi realizado adentramento na residência e no interior desta haviam três pessoas [...]ao realizarem buscas no interior da casa foi localizado um prato com resquícios de substância análoga a cocaína, este que estava sobre um balcão; QUE, no mesmo quarto localizaram balanças de precisão, plástico filme, papel alumínio, e a quantia de vinte e nove reais; QUE, foram também encontradas no telhado da referida casa duas emulsões explosivas encartuchadas com o detonador[...]”
(ID 93879075-fls. 3/4). Em juízo, ratificou seu depoimento
(Relatório de Mídias – ID 93881993).

- Alexandre da Silva Lima [policial militar], na fase judicial, esclareceu que
“
sob o comando do Soldado Gonçalves Junior na guarnição com a VTR 0008 faziam rondas pelo bairro Altos da Serra, passaram pela Rua Princesa Dayane e avistaram o suspeito depois identificado como Francisney, este que estava em frente a residência n° 16, quadra 10, sendo que ele ao perceber a viatura deu meia volta e dispensou um involucro branco no chão e adentrou a residência; QUE. diante desse fato foram averiguar e Iocalizaram uma porção de substância aparentando ser cocaína. QUE, solicitaram apoio da guarnição PM do Oficial de Área e da VTR4539; QUE, em seguida foi realizado adentramento na

residência

[...] ao realizarem buscas no interior da casa foi localizado um prato com resquícios de substancia análoga à cocaína, este que estava sobre um balcão; QUE, no mesmo quarto Iocalizaram balanças de precisão, plástico film, papel alumínio, e a quantia de vinte e nove reais[...]”
(ID 93879075-fls. 6/7). Na fase judicial, confirmou suas declarações
(Relatório de Mídias – ID 93881993).

- Ailton Afonso Batista [policial civil], ouvido na fase judicial esclareceu que
“
os perguntamos aos vizinhos a respeito dos dois [...] encontramos o irmão dele lá, conhecido Como ‘barriga’ e em conversa com ele lá, ele mesmo falou na maior cara dura que ele vendia entorpecente lá.”

(Relatório de Mídias – ID 93881993).

- Nilo Alves dos Reis Júnior [policial civil], em Juízo afirmou que
“
recebemos a ordem de serviço e diligenciamos lá no bairro Altos da Serra [...], inicialmente foi um pouco dificultoso pra nos lograrmos êxito em colhermos informações a respeito desse feito, isso que as pessoas lá, elas temiam pela vida delas, por ele ser um elemento de alta periculosidade e diante da perseverança na continuidade dos trabalhos, conseguimos levantar que o Fransciney ele praticava a mercancia de entorpecente na sua residência e com a ajuda do seu irmão Lucas, vulgo ‘Barriga’, perguntamos aos populares e eles confirmaram, posteriormente deslocamos, diligenciamos na residência dele e conversamos com o irmão dele o Lucas, ele confirmou que no dia do ocorrido, o irmão dele estava na rua e foi conduzido com a policia militar no interior da residência e localizou os entorpecentes, balança de precisão, papei filme e dois explosivos” ”

(Relatório de Mídias – ID 93881993).

- Sintia Gomes dos Santos [namorada do apelante], durante o interrogatório judicial, confirmou que estava dentro do imóvel quando os policiais militares adentraram, e quanto a droga, afirmou que
“eles tinham usado, eles são usuários”
, esclarecendo que a balança
“
ele falava que a ex mulher dele visitava ele e era pra pesar comida, porque não pode passar de seis quilos”

(Relatório de Mídias – ID 93881993).

- o apelante, em Juízo confirmou esclareceu que
“
cinco horas da manha minha mãe saiu pra serviço e nessa nóis tava um dia antes curtindo o aniversario da minha namorada, da Sintia, lá em casa, usando droga, bebendo, certo, ai eu sai na frente da minha casa, já tava clareando, ai passou essa viatura, nessa eu tava com o celular do meu irmão, com fone e os policiais chegaram me acusando que eu tinha roubado esse celular, nessa ai já usaram essa malícia deles pra entrar dentro da minha casa, sendo que o celular não é roubado, tinha documento (...) minha mãe tinha comprado”
. Esclareceu que o ácido bórico
“era pro nosso uso mesmo, pra ‘virar’ a droga [...] daí eles pegaram uma balança, das grande, branca, na cozinha da minha mãe, um papel daqueles alumínio e esse rolo aí, veio da cozinha da minha mãe com esses trem aí [...] uma balança da minha mãe, essa pequenininha sim, tava na minha residência, mas não presta [...] minha mãe levava comida pra mim né, ela pesava e a outra tava parada lá normal, eu nã vendo droga [...] não tinha droga nenhuma, a única droga que tinha era esse ácido bórico [...] nunca vendi droga da minha casa [...] já vendi droga, mas no momento que eu arrumei um serviço, eu parei de vender tudinho, droga, roubar, fazer esses ‘corre’ [...] quem usa também tem que virar [...] o ácido bórico precisa do óleo, de tudo o ingrediente pra virar o ‘pó’”
e quanto ao plástico filme
“foi encontrado na cozinha da minha mãe, junto com o papel alumínio [...] que são três casas em um terreno [...] eles fizeram a revista na minha casa, na casa da minha mãe, na casa da minha irmã [...]”
(Relatório de Mídias – ID 93881993).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial culminou na apreensão de 6,89g (seis gramas e oitenta e nove centigramas) de ácido bórico, prato de vidro, duas balanças eletrônicas, um rolo de plastifico filme e R$ 29,00 (vinte e nove reais) na residência do apelado [Rua Princesa Dayane, no 16, Altos da Serra, Cuiabá].

Os resquícios de cocaína no prato de vidro denotam a preparação da droga para consumo pessoal.

Os policiais civis [
Ailton Afonso Batista e Nilo Alves dos Reis Júnior
] embora tenham dito que o apelado e seu irmão eram conhecidos por envolvimento com o tráfico de drogas, não trouxeram elemento concreto da traficância do apelado
.

De fato,
“
a pouca quantidade de ácido bórico e quase inexistência de drogas, já que apreendido apenas resquícios, não revela certeza que tais materiais serviriam para produção e preparação de drogas para venda”;
os depoimentos e “
as demais provas [...] não se mostram conclusivas e suficientes para embasar a condenação do denunciado pela pratica do crime de "trafico de entorpecentes", na modalidade do art. 33, § 1°, da Lei de Drogas, conforme pretende a acusação”
(Renata do Carmo Evaristo – juíza de Direito –
ID 93881979 e ID 93881980).

Atente-se que uma das balanças e o plástico filme [sem quaisquer resquícios de drogas] estariam acondicionados no armário da casa mãe do apelado, que fica no mesmo terreno.

Nesse contexto,
“
inexistindo provas cabais de que o ácido bórico encontrado na residência do réu era destinado à preparação de drogas para venda, não há subsunção da conduta do réu à norma penal incriminadora do art. 33, §1o, I da Lei 11.343/06
[...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0069.13.002205-1/001, Relator: Des. Nelson Missias de Morais, 2a Câmara Criminal – 20.7.2015;
TJMG; APCR 1.0479.06.113664-0/001; Passos; Terceira Câmara Criminal).

Adota-se julgado da e. Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal:

“Embora demonstrada a materialidade delitiva, é de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento do agente no tráfico ilícito de drogas, devendo ser mantida a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, nos termos estabelecidos na sentença.”

(N.U 0031563-10.2017.8.11.0042, Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021)

Logo, impõe-se a manutenção da sentença de desclassificação.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021